Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VONTADE POR PARTE DO CONSUMIDOR. DÉBITOS INDEVIDOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MÉTODO BIFÁSICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO ADESIVO MANEJADO PELO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da obrigação de ressarcimento dos prejuízos financeiros experimentados em decorrência do pretenso ilícito perpetrado por terceiros em desfavor do consumidor; e b) do quantum da compensação dos alegados danos morais.
2. De plano convém destacar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse contexto é necessário ressaltar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2.2. Assim, é correta a afirmação no sentido de que para a responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço não é necessária a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão é indispensável somente a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse alegado prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). 2.3. Além disso é importante salientar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. No caso em análise verifica-se que o demandante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, pois, após diversas ligações telefônicas de cobrança, pela instituição financeira demandada, descobriu a prática de ilícito. Ademais, diante do inadimplemento em nome do autor, a instituição financeira ré efetuou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 3.1. A mera alegação de que o fato narrado ocorreu por culpa exclusiva do consumidor por falta de cuidados mínimos e de que a instituição não se beneficiou do ilícito aludido não é suficiente para isentar a sociedade anônima apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.2. Percebe-se que a sociedade anônima apelante não atuou com a diligência necessária no momento da pretensa (e agora constatada inexistente) contratação, pois o ardil praticado por terceiro representa risco ínsito à atividade financeira. 3.3. Os reflexos negativos na vida do consumidor em virtude de um pretenso negócio jurídico que não foi por ele celebrado, além de ter tido seu nome incluído em cadastro de proteção ao crédito, enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira apelante e resulta na obrigação de reparar o dano.
4. O sistema de comunicação da apelante apresenta vulnerabilidade que induz o cliente a acreditar que as informações prestadas são verdadeiras.
5. Com efeito, é dever da instituição financeira fiscalizar a regularidade dos serviços por ela prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores. 5.1. Por essa razão, ainda que tenha havido a prática de ilícito por terceiro, a sociedade anônima recorrente prestou seus serviços com falhas e, por isso, deve ser responsabilizada.
6. No que diz respeito ao quantum da indenização fixada, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem no aviltamento da outra parte em virtude do estabelecimento em valor irrisório. 6.1. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que enseja a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, sendo necessário observar a extensão do dano, bem como o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, a repercussão do fato. 6.2. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. Na presente hipótese, diante do contexto fático descrito, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura adequado para a finalidade indenizatória pretendida, mostrando-se atendidos os requisitos estabelecidos pelo mencionado "método bifásico".
8. Recurso interposto pela sociedade anônima demandada conhecido e desprovido. Recurso adesivo manejado pelo autor conhecido e parcialmente provido.